Tribunal: TJMT
Processo: 1000747-76.2021.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000747-76.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HELIANE BERNARDO DA SILVA - CPF: 001.166.691-95 (APELADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), JUCELINO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 415.074.521-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000747-76.2021.8.11.0013 – Jaciara

Apelante
: Juscelino Ferreira de Araújo

Apelado
: Heliane Bernardo da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – DIREITO POTESTATIVO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Há que se privilegiar o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, CPC, segundo o qual não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo às partes e aos fins de justiça do processo.

Endereçada a correspondência ao endereço do réu, o qual, inclusive, reconhece como seu logradouro, em que pese recebida por terceiro,

não há que se falar em nulidade da citação.

Constituindo o divórcio um direito potestativo e podendo ser exercido por somente um dos consortes, notadamente
se a separação foi reconhecida por sentença judicial e não há

noticia

de

bens para partilhar, deve ser mantida a sentença que decretou o divórcio do casal.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000747-76.2021.8.11.0013 – Jaciara

Apelante
: Juscelino Ferreira de Araújo

Apelado
: Heliane Bernardo da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Juscelino Ferreira de Araújo
, contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da A
ção de Conversão de Separação em Divórcio no 1000747-76.2021.8.11.0013, proposta por
Heliane Bernardo da Silva
, que julgou procedente o pedido inicial para
converter

a separação judicial, autorizada no bojo dos autos de n. 45586, que tramitou na Comarca de Pontes e Lacerda, em divórcio.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante, sustentando a nulidade da citação expedida via correspondência, por ter sido recebida por terceiro estranho à lide, e por isso não poderia ter sido decretada a revelia, porque não tomou conhecimento da ação.

Pontua a necessidade de renovação do ato citatório via mandado,

por Oficial de Justiça, no endereço a que foi enviado a correspondência, a fim de citar pessoalmente o apelante, para apresentar defesa, em cumprimento ao princípio do contraditório.

Por tais fundamentos, pede pela anulação da sentença com o retorno dos autos para citação do réu.

Requer os benefícios da gratuidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000747-76.2021.8.11.0013 – Jaciara

Apelante
: Juscelino Ferreira de Araújo

Apelado
: Heliane Bernardo da Silva

V O T O

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita, vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública, circunstancia que corrobora a hipossuficiência econômica.

Na origem, cuida-se de ação de conversão de separação judicial em divórcio.

Narrou a autora, que o casal encontra-se separado há mais de 12 anos, por meio de sentença decretada em ação de separação judicial, e que não havendo consenso entre as partes, impõe-se a conversão em divórcio.

O magistrado
a quo
, ante a revelia do requerido, julgou antecipadamente a lide para decretar o divórcio do casal.

Não concordando com o édito sentencial, recorre o réu, ora apelante, sustentando a nulidade da sentença, por ter o ato citatório efetivado em nome de pessoa estranha a lide.

Contudo, malgrado a insurgência, não se evidencia a alegada nulidade da citação, vez que a correspondência foi endereçada ao endereço do apelante, o qual, inclusive, reconhece como seu domicilio, já que pede a reiteração do ato via mandado a ser cumprido no mesmo logradouro.

Ademais as nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las.

No caso em pauta, a demanda originária trata-se unicamente da conversão de separação em divórcio, que é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos consortes, notadamente se a separação foi reconhecida por sentença judicial e não há noticia de bens para partilhar, e, por isso, deve ser mantida a sentença que decretou o divorcio do casal.

Assim, o fato de o requerido ter sido citado por correio em nome de terceira pessoa estranha ao processo, é irrelevante para fins de deferimento do pedido de divórcio, já que não há defesa cabível a contrapor à dissolução da sociedade conjugal.

Neste caso, há que se privilegiar o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 282, §1o, CPC, segundo o qual não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo às partes e aos fins de justiça do processo, razão pela qual é perfeitamente aplicável na hipótese em mesa.

Nesse sentido, trago precedente em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PROCEDÊNCIA – DIREITO POTESTATIVO – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – POSSIBILIDADE DA ANÁLISE NESTA FASE RECURSAL -

ART. 1.013, §3o, III E IV, DO CPC/15 - CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGOS 256 E 257 DO CPC/15 -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com vistas à efetividade do processo, a teor do art. 1.013 incisos III e IV, do CPC/15, possível o julgamento nesta corte recursal de preliminar não abarcada pela sentença recorrida.

Se dos autos restou demonstrada a impossibilidade de citação do requerido que se encontra em lugar incerto e não sabido, atrelada à circunstância de que as partes estão separadas há mais de 30 anos, dificultando sobremaneira a localização do demandado, de se reputar válida a citação realizada via edital, conforme preceituam os artigos 256 e 257, ambos do CPC/15, mormente quando não demonstrado pelo recorrente a ocorrência de qualquer prejuízo em razão da decretação do divórcio do casal, por se tratar

de direito potestativo, que pode ser exercido por qualquer das partes individualmente
.

Ademais, o apelante teve seu direito de propriedade devidamente assegurado em sede de partilha de bens com a reserva de 50% (cinquenta por cento) do imóvel que teria sido adquirido na constância do casamento. Assim, deve ser mantida a sentença de procedência dos pedidos da autora
”.

(TJMT. RAC n. 1024814-72.2020.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 24.11.21 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – DIVÓRCIO – DIREITO POTESTATIVO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O divórcio é um direito potestativo e pode ser exercido por somente um dos cônjuges, máxime se as partes estão separadas de fato há anos, não tiveram filhos e não possuem bens para partilhar.

As nulidades, ainda que absolutas, para serem reconhecidas, devem ser acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, sem o que, não há como reconhecê-las”.

(TJMT. RAC n. 1003463-02.2018.8.11.0007, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 19.06.19 - negritei)

Dessa forma, o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo reparo a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022